Tribunal: TJSP
Processo: 1039463-62.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039463-62.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é embargado DEVANI
ALVARES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1039463-62.2019.8.26.0002/50000 - GAS
2
Voto no 19642
Embargos de Declaração no 1039463-62.2019.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: TAM Linhas Aéreas S/A (Latam)
Embargado (a): Devani Alvares de Souza
Juiz (a): Cláudio Salvetti D'Angelo
Embargos de declaração. Transporte aéreo nacional. Ação de
indenização por danos morais. Recurso de apelação da embargante
desprovido e parcialmente provido o do embargado. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de
caráter infringente e para fins de pré-questionamento. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por TAM Linhas Aéreas
S/A (Latam) contra o v. acórdão da C. 37a Câmara de Direito Privado que nego provimento ao seu
recurso de apelação e deu parcial provimento ao do embargado (fls. 199/207).
A embargante aduz, inicialmente, quanto à necessidade de suspensão do
processo, por causa da pandemia da Covid-19. Salienta que o v. acórdão é omisso quanto à análise
das questões pertinentes à indenização por dano moral. Defende a inexistência de dano moral e a
ocorrência de enriquecimento ilícito da parte contrária. Pretende o pré-questionamento das
matérias ventiladas. Requer o acolhimento dos embargos para sejam sanados os vícios apontados
(fls. 01/06).
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1039463-62.2019.8.26.0002/50000 - GAS
3
O v. acórdão não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro
material e a pretensão da embargante é de caráter infringente e para fins de pré-questionamento.
A decisão, ora embargada, apresenta a seguinte ementa (fls. 200):
“Apelações. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos
morais. Pedido de suspensão do processo por causa da pandemia da
Covid-19. Indeferimento. Mérito. Ocorrência de problemas mecânicos
não se enquadra na definição de caso fortuito/força maior,
determinando a responsabilidade da ré pelos danos causados em
decorrência do atraso no voo. Falta de prestação de assistência
adequada. Causa excludente de responsabilidade não demonstrada.
Danos morais configurados. Majoração do quantum arbitrado. Sentença
de parcial procedência alterada apenas para majorar o montante fixado
a título de danos morais. Recurso da ré desprovido e parcialmente
provido o do autor”
E nela constaram todos os motivos pelos quais se entendeu pela não
suspensão do processo e porque a parte contrária sofreu dano moral. É o que se extrai dos trechos
a seguir (fls. 201/205):
“[...] Inicialmente, indefiro o pedido de suspensão do processo
formulado pela ré, já que a pandemia da Covid-19 não impede que o
processo tenha seu seguimento normal, mormente porque os atos
processuais são realizados virtualmente, não apresentando nenhum risco
para as partes e profissionais envolvidos na condução do feito.
Também não é o caso de suspensão por ser o setor aéreo um dos mais
afetados pela pandemia, já que a crise econômica suportada pelo evento
é própria do modelo de negócio. [...]”
“[...] Os documentos acostados pelo autor demonstram suas alegações
(fls. 32/35) e são suficientes para provar os eventos ocorridos. Além
disso, a ré não negou os fatos relatados na inicial, mas apenas pretendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1039463-62.2019.8.26.0002/50000 - GAS
4
demonstrar que eles decorreram de caso fortuito/força maior e que, por
isso, eles não geram danos morais, o que torna incontroverso os fatos
arguidos.
O contrato de transporte, como sabido, é obrigação de resultado, de
modo que o transportador deve levar o passageiro ao local de destino,
no modo, termo e condições contratados.
A ré, como fornecedora de serviço, deve se responsabilizar por eventuais
danos que possam ser causados a seus passageiros, que no caso é
objetiva, devendo responder independentemente de culpa pelos danos
causados, em conformidade com o artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco”.
Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, a transportadora aérea
somente não seria responsabilizada pelo descumprimento do contrato
em caso de comprovação das excludentes legais (art. 734 c/c 393,
parágrafo único, ambos do Código Civil e art. 14, §3o, II, do Código de
Defesa do Consumidor), o que não se verificou no presente caso.
Ressalte-se que o atraso decorrente de necessidade de manutenção da
aeronave não configura caso fortuito/força maior. Em hipótese
semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça, se posicionou no seguinte
sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE
AÉREO.
CANCELAMENTO
DE VOO. Contexto probatório a
demonstrar a falha na prestação dos serviços pela companhia aérea.
Alegação de caso fortuito ou força maior por necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1039463-62.2019.8.26.0002/50000 - GAS
5
manutenção da aeronave que não exclui a responsabilidade da ré.
Hipótese de fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da
atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua
responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL.
Ocorrência. Dano moral "in re ipsa". Montante indenizatório fixado na
sentença (R$ 10.000,00) mantido, em atenção às circunstâncias do caso
e em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico
da companhia aérea, aos princípios da equidade, razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença mantida. Apelação não provida.
(Apelação Cível 1020441-15.2019.8.26.0003; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020)
Dessa forma, não houve prova da ocorrência de qualquer motivo
justificável a ponto de afastar a responsabilidade da companhia aérea.
Sobre o tema, esta Colenda Câmara já se pronunciou:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL Ação de indenização por danos
morais Cancelamento de voo Sentença de parcial procedência
Alegação de manutenção da aeronave que ensejou cancelamento do voo
e transporte terrestre dos passageiros Evento não enquadrado como
excludentes diante do CDC, art. 14, § 3o, II, e CC, art. 734 e 737
Chegada ao destino 15 horas depois do originalmente contratado
Fornecimento de voucher alimentação, mas sem fornecimento de
traslado de ida e volta do aeroporto Descumprimento do regramento
previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 Prestação
de serviço defeituoso caracterizado Evento que extrapola a seara do
mero dissabor Dano moral caracterizado Indenização devida
Quantum majorado
Sentença parcialmente modificada
Recurso
parcialmente provido.
(Apelação Cível 1015959-23.2019.8.26.0068; Relator (a): José Wagner

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1039463-62.2019.8.26.0002/50000 - GAS
6
de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
Ademais, quanto à obrigatoriedade de prestar assistência aos
passageiros, o art. 741 do Código Civil estabelece que “interrompendo-
se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador,
ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a
concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria,
ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua
custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e
alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte”.
Em sintonia com o artigo acima, a Resolução no. 141/2010 da ANAC
prevê:
“Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem
como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao
passageiro que comparecer para embarque o direito a receber
assistência material.
§ 1o A assistência material consiste em satisfazer as necessidades
imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a
estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida
originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como
ligação telefônica, acesso a internet ou outros;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado,
traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.
§ 2o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem
para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem”.
No que se refere à alegação autoral de falta de adequada assistência, a
ré limitou-se a alegar que prestou toda a assistência necessária sem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1039463-62.2019.8.26.0002/50000 - GAS
7
contudo, comprovar a efetiva prestação de tais serviços, ônus que lhe
competia, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e do qual não
se desincumbiu.
Portanto, em decorrência do atraso injustificado do voo e diante da falta
de fornecimento de assistência adequada ao autor, justificada a
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. [...].”
A embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida,
porém, os embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento
anteriormente adotado.
E o fato de o entendimento adotado no acórdão ser contrário à posição e
às teses sustentadas por ela, não quer dizer que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, o que afasta o cabimento dos embargos de declaração.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(AI 861561 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-126 DIVULG 25-06-2018 PUBLIC 26-06-2018)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1039463-62.2019.8.26.0002/50000 - GAS
8
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, o que não se
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados
como instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1029648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).
No mais, para fins de prequestionamento, não se exige a citação
numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim, a análise das questões por eles tratadas.
A utilização dos embargos declaratórios com o fim de prequestionamento também deve pautar-se
no disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015.
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
LACUNA OU OBSCURIDADE. INTUITO DE DISCUTIR MATÉRIA
ALHEIA AO OBJETO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de
mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com
vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do
embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou
obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1039463-62.2019.8.26.0002/50000 - GAS
9
da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Logo, a via dos Aclaratórios é inadequada para a discussão que o
embargante traz ora a juízo.
[...]
5. Embargos de Declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/04/2018,
DJe 01/06/2018).
Pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar todas as
alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)